Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735175-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30395200) interposto por REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pelo autor para o fornecimento do medicamento pela rede pública de saúde. Eis o teor do r. decisório (ID 30395202, pg. 147): Trata-se de ação de obrigação de fornecer medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS. Autos relatados na Decisão ID 102785277, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 104258884 considerou a demanda como não justificada. O Ministério Público oficiou maneira desfavorável à tutela de urgência, ID 104373486. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente portador de carcinoma de próstata metastático resistente à castração, com progressão após o uso de docetaxel e abiraterona; Considerando que o paciente apresenta evolução da doença mesmo após ter feito uso dos diversos tratamentos disponibilizados pelo SUS e preconizados pelas diretrizes vigentes; Considerando que as evidências disponíveis na literatura médica apontam que os benefícios do tratamento com a enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à castração, que já receberam tratamento com docetaxel e abiraterona, são limitados; Considerando a falta de posicionamento da CONITEC quanto ao tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração, ao docetaxel e à abiraterona; Considerando o posicionamento das principais agências de avaliação de tecnologias em saúde, que recomendam que os sistemas de saúde forneçam apenas uma vez tratamento com a enzalutamida ou abiraterona; e que a enzalutamida não deve ser um tratamento complementar à abiraterona, Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” Grifei. Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou bem caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS (...) os benefícios do tratamento com enzalutamida alcançados pelos pacientes portadores de câncer de próstata metastático resistente à correção, que já receberam tratamento com docetaxel e abiraterona, são limitados". O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Dessa forma, em análise preliminar dos autos, reputo não configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostrando-se prudente aguardar o desenvolvimento normal da processo, com o efetivo contraditório. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça. 2 _ Prossiga-se conforme determinado no item III (7 a 12) da Decisão ID 102902084. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito Inconformado, alega o recorrente, em suma, que o medicamento pretendido (ENZALUTAMIDA 40 MG) é registrado pela Agência Nacional de Saúde – ANVISA e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Aduz que o relatório médico apresentado atesta que “paciente com carcinomatose peritoneal na tomografia de abdome 03/08/21, quadro grave, com metástases de câncer de próstata em peritônio; medicamento recomendado: enzalutamida (xtandi) 4 comprimidos de 40 mg via oral ao dia. Medicamento é imprescindível para o tratamento, e o não uso pode piorar o câncer e levar a óbito; as opções existentes no sus foram usadas e não foram eficazes. Houve progressão do câncer a despeito dos tratamentos realizados”. Assevera já ter feito o uso de GOSSERELINA, DOCETAXEL, ABIRATERONA, ZOLADEX, ZOMETA, a maior parte deles mais de uma vez, demonstrando a impossibilidade de substituição de tratamento pelos medicamentos disponíveis. Tenciona que, em novo relatório expedido em 22/09/2021, após a expedição da Nota Técnica do NATJUS, a equipe médica da parte agravante, expôs em relatório médico, assinado pelo médico Bruno Carvalho Oliveira (CRM-DF 15470), as razões que demonstram a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o referido medicamento (ID 106891780 – p: 5): Paciente portador de câncer de próstata estágio 4 com metástases ósseas e resistente a castração. [...] Do ponto de vista oncológico o melhor tratamento no momento será xtandi (enzalutamida) 40 mg 4 comprimidos ao dia de forma contínua até melhor resposta clínica ou toxicidade limitante. Essa seria a melhor alternativa viável e já aprovada no Brasil (estudos em anexo corroboram o uso da enzalutamida após docetaxel); o não uso do xtandi acarretará progressão do câncer principalmente em ossos e até o óbito. Insisto na liberação da medicação em virtude de já ter estudos que comprovam o seu benefício. Ao final, pede a concessão da medida de urgência e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Dessa forma, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, passou a exigir a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (2) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (3) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (4) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela Agência. Tem-se, ainda, que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Com efeito, o deferimento de tutela para fornecimento de medicamento não padronizado exige criteriosa análise das particularidades do caso concreto, notadamente quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito e aos fármacos disponíveis na rede pública de saúde e a sua eficácia para o tratamento da moléstia. Nesse particular, constata-se que os relatórios médicos acostados pelo requerente explicitam, detalhadamente, acerca da impossibilidade de utilização de medicamentos padronizados, justificando que o tratamento prescrito é a melhor alternativa já aprovada no País e que o não uso do fármaco acarretará progressão do câncer de próstata principalmente em ossos, levando ao óbito do paciente. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento ENZALUTAMIDA (XTANDI) 4 comprimidos de 40 mg, no prazo máximo de 15 (quinze dias) corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), podendo o prazo ser prorrogado em caso de pedido devidamente fundamentado. Comunique-se ao douto Juízo e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Anote-se que, a despeito do pedido de gratuidade em sede recursal, o beneplácito já foi concedido pelo Juízo a quo mediante decisão de ID 30395202, pg. 148. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador